Tribunal: TJPA
Processo: 0801073-36.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801073-36.2021.8.14.0401

APELANTE: WENDREL COSTA DA SILVA, VALDENI MIRANDA MATIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a autoria, materialidade e consumação do crime de roubo.

2. Na espécie, o ofendido relatou com firmeza que teve seu celular subtraído pelos apelantes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, narrativa confirmada pelos policiais que flagrantearam os recorrentes, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

3. Além disso, o depoimento judicial da vítima é meio de prova idôneo para comprovar o emprego de arma de fogo por parte dos apelantes, o que afasta a possibilidade de exclusão da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP. Precedente do STJ e inteligência da Súmula 14 do TJPA.

4. Por fim, considerando que a pena pecuniária foi fixada em dissonância com a pena privativa de liberdade, impõe-se a readequação oficiosa da pena de multa, aos ditames do art. 49 do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, com a readequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valdeni Miranda Matias e Wendrel Costa da Silva apelam de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP (ID 15265872).

Por entenderem que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, os apelantes pugnam pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, aos ditames do art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, pelo inciso V do mesmo dispositivo legal. Em caráter eventual, pugnam pela reforma do cálculo dosimétrico sustentando a necessidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo (ID 15265890).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 15265892), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19409602).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, estando a
materialidade
comprovada pelos autos de apreensão e entrega da
res furtiva
(ID 15265597, pág. 6 e ID 15265612, pág. 5).

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima DAVID MELO PINHEIRO, o qual detalhou a participação dos recorrentes no evento criminoso, declarando que:

[...] foi vítima de um assalto, estava esperando abrir a loja onde trabalhava por volta de 14 horas quando os meliantes chegaram, o abordaram com uma arma de fogo e lhe subtraíram o aparelho de telefone celular; que os assaltantes chegaram em uma moto, um deles desceu e o abordou com uma arma de fogo e o outro ficou na moto aguardando; após, os acusados empreenderam fuga; reconhece os dois acusados como os autores do assalto; que recuperou o aparelho de telefone celular [...] (ID 15265872, pág. 4)
.

A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento judicial dos policiais militares que flagrantearam os apelantes, conforme consta da sentença condenatória, transcrita no essencial:

A testemunha/policial militar
Nariel de Oliveira Anselmo
, compromissada em juízo, disse ‘que participou das diligências que resultaram na prisão dos acusados do assalto. Que estavam fazendo ronda ostensiva perto do local do assalto quando foram acionados por populares informando que dois indivíduos em uma moto haviam cometido um roubo no bairro do Benguí; fizeram as diligências e abordaram dois homens encontrando com um deles um aparelho de telefone celular; os acusados foram conduzidos até a seccional urbana de Icoaraci, onde foram reconhecidos pela vítima como os autores do delito, tendo o aparelho de telefone celular sido devolvido à vítima’.

Já a testemunha/policial militar
Raimundo Araújo da Silva Neto
em sua oitiva ratificou os fatos relatados por seu colega de guarnição, dizendo, que com os acusados foi encontrado o aparelho de telefone celular da vítima, tendo esta recuperado o objeto. Que os acusados foram levados para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. (ID 15265872, pág. 4
)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, relator Ministro Jorge Mussi), como se deu na espécie.

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso da vítima, também
inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP
, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Além disso, importante consignar que “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico, a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,
APR 0010199-24.2020.8.06.0136
, relator Lígia Andrade de Alencar Magalhães).

Não obstante, verifico que
a pena de multa para ambos os recorrentes foi fixada de forma desproporcional
à pena privativa de liberdade imposta, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

Por isso, à vista de flagrante ilegalidade, passível de correção de ofício, adoto os mesmos critérios observados na sentença recorrida e reajusto a pena pecuniária, na primeira fase, de 60 para 10 dias-multa, na segunda fase, de 50 para 10 dias-multa, e na terceira fase, de 80 para 16 dias-multa
,
cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, mantido o
quantum
de pena privativa de liberdade e os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com a readequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024